Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
VÍCIO NÃO CONSTATADO -
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento aos Recursos de ambas as partes.

O autor, ora embargante, aduz que uma vez que a indenização por danos morais foi reduzida de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, é devida a redistribuição dos ônus de sucumbência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre os encargos sucumbenciais ficou assim consignado no aresto:

“
A sentença não comporta modificação no que diz respeito à atribuição do ônus de sucumbência ao autor, por força do princípio da causalidade.

No que tange à Reconvenção, não procede a pretensão de redução da verba honorária fixada em 15% sobre a condenação, visto que esse percentual atende aos requisitos elencados no art. 85, §2o, do CPC, sobretudo diante da alteração do montante condenatório nesta Apelação
” (ID 133293689).

Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

É evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022